Tribunal: TJPA
Processo: 0879914-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879914-20.2022.8.14.0301

APELANTE: ROBERT DA ROCHA BRIGLIA, ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Robert da Rocha Briglia e Rosanea do Carmo Sarmento Briglia contra sentença que julgou improcedente ação de querela nullitatis insanabilis, na qual se alega a nulidade da decisão proferida no cumprimento de sentença do processo nº 0003485-65.2010.8.14.0301, que fixou o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios em 06/06/1991.

2.

Os apelantes alegaram que a decisão teria contrariado decisões transitadas em julgado e que o banco recorrido apresentou contrarrazões com inovação de matéria de mérito, sem oportunização de réplica.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a decisão proferida no cumprimento de sentença, que fixou o termo inicial dos encargos legais, é eivada de nulidade absoluta que justifique a querela nullitatis; (ii) apreciar se há nulidade processual por ausência de intimação para réplica às contrarrazões, as quais teriam introduzido matéria nova.

III. Razões de decidir

4.

A querela nullitatis insanabilis é ação excepcional que só tem cabimento quando presentes vícios que tornem o ato judicial inexistente ou absolutamente nulo, como ausência de citação válida ou incompetência absoluta.

5.

A matéria objeto da ação refere-se à fixação do termo inicial dos encargos legais no cumprimento de sentença, matéria que foi devidamente decidida nos autos e confirmada pelo Tribunal em agravo de instrumento, não havendo nulidade ou inexistência da decisão.

6.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente e trataram de matérias pertinentes ao mérito recursal, sendo legítima a sua apreciação pelo juízo ad quem. Não se aplicam à fase recursal as disposições do art. 350 do CPC, relativas à apresentação de réplica à contestação.

7.

Ausência de demonstração de prejuízo ou de cerceamento de defesa que justifique o desentranhamento das contrarrazões ou a devolução dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A ação de querela nullitatis insanabilis não é cabível para rediscutir matéria decidida no cumprimento de sentença, salvo em caso de vício absoluto que torne a decisão inexistente ou nula de pleno direito.

2. Contrarrazões que tratam de matérias relativas ao mérito recursal não configuram inovação indevida nem exigem réplica na fase recursal, salvo demonstração de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.010, § 1º; 1.015, parágrafo único; 350; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0715442-79.2017.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 13/12/2018, DJe 23/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879914-20.2022.8.14.0301

APELANTES: ROBERT DA ROCHA BRIGLIA ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Querela Nullitais Insanabilis lavrada nos seguintes termos (ID 24307766):

(...)

A Querela Nullitatis Insanabilis é um instrumento processual excepcional que visa a desconstituição de decisões eivadas de vícios processuais insanáveis, que impedem a formação da coisa julgada. Todavia, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração clara de vício processual absoluto que torne a decisão inexistente ou nula de pleno direito.

No presente caso, a matéria discutida envolve a interpretação do marco inicial para a correção monetária e juros de mora durante a fase de cumprimento de sentença.

A decisão proferida por este juízo nos autos de nº0003485-65.2010.8.14.0301, a qual os autores não juntam na inicial, porém consta nos autos prevento indicado acima nos ids 69682104 – pág. 20-21 e 69682107 – pág. 01-02 fundamentada na análise dos fatos e provas constantes dos autos e, ainda objeto de todos os recursos cabíveis, mas mantida pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento fixando o termo inicial para incidência de juros e correção como 06/06/1991.

Ao contrário do que alega a parte autora, não se verifica a existência de vício processual insanável. A controvérsia reside na interpretação judicial quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros, questão que foi devidamente apreciada no cumprimento de sentença, com base nos elementos apresentados, não havendo indícios de afronta à coisa julgada ou irregularidade insanável.

É importante salientar que a fase de cumprimento de sentença admite a interpretação de aspectos relacionados à execução do julgado, especialmente no que tange a cálculos e índices de correção. O fato de o juízo ter fixado o termo inicial em 06/06/1991 não constitui nulidade, mas sim o exercício regular de sua função jurisdicional, em consonância com os parâmetros fixados nas decisões anteriores e no título executivo judicial.

Portanto, não se pode admitir a utilização da Querela Nullitatis Insanabilis para rediscutir matéria já decidida no cumprimento de sentença e amplamente debatida pelas partes. O instrumento adequado para impugnar eventuais desacordos quanto à execução é o recurso próprio, e não a alegação de nulidade absoluta.

Ante o exposto
, julgo IMPROCEDENTE
a presente Querela Nullitatis Insanabilis ajuizada por
Robert da Rocha Briglia
e
Rosanea do Carmo Sarmento Briglia
, mantendo íntegra a decisão proferida no cumprimento de sentença, que fixou o marco inicial dos juros e correção monetária em 06/06/1991, conforme fundamentação supra.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

(...)

Irresignados, ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA interpuseram Recurso de Apelação (ID 24307767), alegando que o apelo recursal não é um simples inconformismo da parte Apelante, pelo contrário, é na verdade a única forma possível de que a justiça através de uma análise mais minuciosa e criteriosa dos fatos, decisões e sentença de mérito na fase de cognição e cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa do processo principal n° 0003485-65.2010.8.14.0301 e da ação autônoma de impugnação Querela Nullitatis Insabelis processo n° 0879914-20.2022.8.14.0301.

Argumentou um grande erro cometido na decisão interlocutória, que com base na impugnação ou cumprimento definitivo de sentença no excesso de execução, acatou as alegações do Apelado, que segundo este juízo teria razão sobre o marco inicial da correção monetária e juros de mora a partir de 06/06/1991, contrariando todas as outras decisões superiores que transitaram em julgado.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

A parte contrária apresentou Contrarrazões (ID 24307771), sustentando, preliminarmente que em momento algum a recorrente preocupou-se em impugnar especificamente a decisão, apresenta fatos destoantes, não atacando os fundamentos da sentença, e no mérito, impugnou todos os termos do recurso interposto.

Remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube, por distribuição, ao Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR relatar o feito.

Sob o ID 24676720, o Relator recebeu o Recurso e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

No Id. 24534413,
ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA
apresentam manifestação, com o objetivo de
obter a concessão de prazo para apresentação de réplica às contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 24307771), sob o argumento de que estas se configuram como verdadeira defesa de mérito, apesar da revelia na fase de conhecimento
.

Alegam os apelantes que:

O Banco Santander foi revel na fase de conhecimento, tendo deixado de apresentar contestação no momento oportuno, conforme comprovado nos autos pelo ID. 123808484.

Posteriormente, nas contrarrazões à apelação, o apelado apresentou argumentos que, segundo os apelantes, se configuram como
defesa indireta de mérito
, com apresentação de
fatos impeditivos e extintivos de direito
.

A secretaria da vara não promoveu a devida intimação dos autores para que se manifestassem sobre essas alegações, não sendo aberto prazo para a apresentação de
réplica às contrarrazões
, o que violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Sustentam que as contrarrazões apresentadas pelo réu assumem caráter de contestação tardia e devem ser enfrentadas pela parte adversa em respeito ao devido processo legal.

Argumentam que:

O artigo 350 do Código de Processo Civil prevê expressamente o direito do autor de se manifestar, por meio de réplica, quando a contestação contiver matéria de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito alegado.

A ausência dessa oportunidade de manifestação configura cerceamento de defesa.

Sustentam ainda que:

A ausência de intimação para réplica diante da apresentação de fatos novos que possam impactar o direito alegado pelo autor representa violação ao contraditório e ao devido processo legal.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o autor deve ser intimado para apresentar réplica quando a parte contrária levanta, ainda que tardiamente, questões de mérito relevantes.

Por fim, requerem que:

Seja reconhecida a nulidade pela ausência de intimação dos apelantes para apresentação de réplica às contrarrazões
.

Seja determinado o retorno dos autos à vara de origem
, com expedição de
certidão pela secretaria da vara
,
intimação dos apelantes
e abertura de prazo para que apresentem réplica sobre os fatos trazidos pelo apelado.

Após, que o processo
siga seu curso regular
, assegurando-se o pleno exercício do direito de defesa e contraditório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela rejeição da preliminar e deixou de intervir no mérito recursal, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP, e devolve os autos à Relatoria, para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

Em seguida, o Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR apontou a minha prevenção.

O processo foi incluído na pauta da
18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado
, a ser realizada em
plenário virtual no dia 09/06/2025, às 14h00
.

Robert da Rocha Briglia e Rosanea do Carmo Sarmento Briglia
peticiona solicitando a
retirada do feito da pauta de julgamento virtual
, agendado para 09/06/2025, e seu
reagendamento para sessão presencial
, a fim de possibilitar
sustentação oral
, alegando a
complexidade da matéria
e a
necessidade de esclarecer pontos cruciais
, requerendo também que seja fixado prazo adequado para a sustentação oral, compatível com a relevância do caso.

Moisés Oliveira de Moraes
peticiona substabelecendo o mandato em favor da advogada
Natasha Samanta Briglia Guerra
.
Ressalta que os
honorários contratuais e sucumbenciais permanecem de titularidade exclusiva de Moisés Oliveira de Moraes
, vedando-se qualquer levantamento ou recebimento de valores por outros advogados.

Deferi o pedido de
retirada de pauta virtual
e determinei a
inclusão do processo na pauta de julgamento presencial do dia 23 de junho de 2025
. Ficando as partes já
intimadas da nova data de julgamento
.

Em 09/06/2025,
Rosanea do Carmo Sarmento Briglia e Robert da Rocha Briglia
peticionaram requerendo:

Habilitação da nova patrona
e
revogação do mandato anterior
concedido ao advogado Moisés Oliveira de Moraes;

Atribuição exclusiva dos honorários
à nova advogada, ressalvando valores proporcionais ao antigo patrono;

Desentranhamento das contrarrazões apresentadas pelo Apelado (Banco Santander)
, sob alegação de que configuram
contestação intempestiva
e introduzem fatos novos indevidamente na fase recursal;

Subsidiariamente, caso mantida a peça nos autos, requer que o processo seja
remetido ao juízo de origem
para assegurar o contraditório;

Por fim, requer o
cancelamento da sessão de julgamento presencial marcada para 23/06/2025
, até que as questões processuais pendentes sejam saneadas, a fim de evitar prejuízos às partes (27449908 - Petição).

Publicado o anúncio que o feito foi pautado a 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO (Id. 27512120).

No Id. 27581052, ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA e ROBERT DA ROCHA BRIGLIA impugnando as contrarrazões apresentadas pelo apelado. Alegam que tais contrarrazões, na verdade, configuram
contestação intempestiva
, com base no art. 350 do CPC, tratando de
fatos novos e estranhos ao objeto da apelação
, relacionados a outro processo (nº 0809390-28.2022.8.14.0000).

Por isso, requerem o
desentranhamento das contrarrazões
, por violação às normas processuais e inadequação formal do instrumento utilizado pelo apelado.

ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA e ROBERT DA ROCHA BRIGLIA peticiona no ID. 27882643, visando retificar a qualificação jurídica do pedido formulado no item 2 da apelação. Os apelantes requerem o
desbloqueio do valor de R$ 583.991,98
, reconhecido por sentença transitada em julgado, e esclarecem que
não se trata de medida liminar
, mas sim de
cumprimento de obrigação decorrente de título executivo judicial
. Argumentam que, por erro formal, o pedido foi classificado como tutela provisória de urgência, o que não se aplica ao caso, dado o trânsito em julgado da sentença. Pleiteiam que o recurso seja conhecido e provido, com a
imediata liberação do valor
, respeitando-se a coisa julgada e a segurança jurídica.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA PETIÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA DO ID. 27449908 - Petição

Trata-se de petição apresentada em 09/06/2025 por ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA e ROBERT DA ROCHA BRIGLIA pedem o desentranhamento das contrarrazoes ofertadas pelo apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, sob alegação de que conteriam contestação intempestiva e introdução indevida de fatos novos em sede recursal;

alternativamente, a remessa dos autos
à origem
para assegurar o contraditório; e o cancelamento da sessão de julgamento designada para 23/06/2025.

Em exame detido, indefiro os pedidos formulados, pelos fundamentos que se seguem:

A habilitação de nova procuradora e a revogação do mandato anterior consistem em ato privativo da parte outorgante, que já se materializou nos autos mediante juntada de instrumento de mandato regular e comunicação ao antigo patrono. Assim, dispensa-se pronunciamento judicial sobre tal substituição, ressalvando-se eventual questão de honorários entre advogados à via própria.

Quanto ao pedido de desentranhamento das contrarrazoes do apelado, não se vislumbra qualquer nulidade manifesta.
A peça fora protocolada tempestivamente nos autos e guarda pertinência com o objeto recursal
, não havendo substrato para reconhecer a inserção de fatos novos autônomos ou inoportunos, em prejuízo à parte adversa.

Não há previsão legal de réplica, em fase recursal, o que torna inaplicável as disposições do art. 350, do CPC, no caso em exame.

Portanto, eventual impugnação ao conteúdo deve ser exercida na forma própria, por meio de memoriais ou sustentação oral, não se justificando a devolução dos autos ao primeiro grau.

Por conseguinte, não se acolhe o pedido subsidiário de remessa à origem nem tampouco o cancelamento da sessão de julgamento, uma vez que não demonstrado prejuízo processual concreto ou cerceamento de defesa.

Diante do exposto, INDEFIRO integralmente os pedidos formulados na petição do Id. 27449908.

DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO

Cuida-se de impugnação às contrarrazões de apelação sob o argumento de inovação recursal indevida e inadequação formal do instrumento processual utilizado. Todavia, razão não assiste aos recorrentes.

O art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil estabelece, de modo claro, que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se suscitadas pela parte vencida, não ficam cobertas pela preclusão e devem ser renovadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões." Essa disposição normativa legitima a abordagem de matérias pertinentes ao mérito da demanda, mesmo que anteriormente ventiladas ou decididas, desde que se coadunem com o escopo recursal.

A peça de contrarrazões apresentada pelo apelado, ao rebater os fundamentos do recurso interposto, encontra-se no exercício regular da ampla defesa e do contraditório, abordando questão relativa à coisa julgada — tema este intimamente ligado ao mérito da lide. Não se observa inovação recursal autônoma, tampouco extrapolação dos limites de cognição do juízo ad quem.

Além disso, inexiste qualquer vício formal na apresentação das contrarrazões, as quais foram tempestivamente protocoladas, observando-se o prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, c/c art. 1.010, §1º, ambos do CPC.

Por conseguinte, ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos que autorizariam o desentranhamento da peça impugnada, o pedido formulado pelas partes apelantes não merece acolhida.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de desentranhamento das contrarrazões apresentado por ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA e ROBERT DA ROCHA BRIGLIA (Id. 27581052), por inexistência de irregularidade formal ou material na peça impugnada.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Consoante isso, afirma-se que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo, que se refere à vontade de recorrer, e o descritivo, que se refere aos fundamentos e pedidos constantes, efetivamente, no bojo do Recurso.

Entretanto,
não assiste razão ao Recorrido
, posto que, não obstante tenha o Apelante utilizado argumentos similares aos anteriormente utilizados para infirmar os fundamentos contidos na sentença.

Assim,
o recurso atende os requisitos legais, devendo ser rejeitada a preliminar de dialeticidade recursal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu enfrentamento.

A presente controvérsia recursal centra-se na pretensão dos apelantes de desconstituírem, por via da ação autônoma de Querela Nullitatis Insanabilis, decisão judicial proferida no âmbito da fase de cumprimento de sentença, nos autos de nº 0003485-65.2010.8.14.0301, a qual fixou o termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária em 06/06/1991.

Extrai-se do sistema processual que ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA, propuseram Ação de Cobrança em desfavor do BANCO SANTANDER BANESPA S/A, em decorrência de valores retidos na conta poupança mantida com o Réu no período do Plano Collor.

Em 28 de março de 2012, o Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Santander Brasil S/A e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC.

Opostos de Embargos de Declaração o recurso foi acolhido e a decisão julgada procedente, nos seguintes termos:

(...)

CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS oferecidos , fls.150-153, para ACOLHER seus fundamentos JULGANDO PROCEDENTE o pedido dos Embargantes e consequentemente reconhecendo a legitimidade passiva do BANCO SANTANDER BANESPA S/A , razão pela qual JULGO o MÉRITO e CONDENO a PAGAR aos Embargantes o valor de CNz$840.954,69 , desbloqueados por decisão judicial da 9ª Vara da Justiça Federal de Curitiba , existente na conta poupança nº 0084-60.003070-6 vinculada a conta corrente nº 0084-01.000511-0, devidamente atualizados e corrigidos pelos juros de mora a partir da data em que a obrigação de índole positiva e liquida deveria ter sido adimplida, ou seja, da data em que os valores deveriam estar a disposição dos Embargantes.

Condeno ainda o BANCO SANTANDER BANESPA S/A ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Após, remetam-se os autos ao contador do juízo para atualização dos valores acima. P.R.I.C Belém, 23 de janeiro de 2013. ELENA FARAG JUÍZA DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL

Os autos ascenderam ao Tribunal sendo ratificado o julgamento pela Desembargadora MARNEIDE MERABET, por meio dos Acórdão n. 130707 e 137128.

Certificado o trânsito em julgado em 13/01/2016.

Iniciada a fase executiva, juntando demonstrativo de débito acostado à inicial, apenas com a atualização monetária.

Devidamente intimado o banco executado comunicou o depósito judicial junto ao Banco do Brasil S.A no valor de R$ 203.294,37 (fls. 412 do cumprimento de sentença, nos autos de nº 0003485-65.2010.8.14.0301) e apresentou impugnação às fls. 415/427 do cumprimento de sentença nº 0003485-65.2010.8.14.0301 .

Às fls. 543/544 do cumprimento de sentença nº 0003485-65.2010.8.14.0301, houve decisão rejeitando a impugnação e após análise de embargos de declaração, tal julgado foi modificado, nos seguintes termos:

(...)

Em que pese a Reclamação junto ao STJ contra este Juízo informada pelo banco executado, verifico que os exequentes buscam discutir matérias estranhas aos presentes autos, bem como preclusas. Assim, verifico que a decisão de fls. 543/544 transitou em julgado, motivo pelo qual passo a análise das manifestações sobre o cálculo do contado judicial. Apenas os exequentes impugnaram os cálculos do contador judicial, os demais concordaram expressamente.

Em petição de fls. 699/700, novamente os exequentes busca rediscutir o termo inicial da correção e da incidência de juros sobre o valor da condenação, insistindo na data de 23/03/1990, alegando que foi determinado em sentença da Justiça Federal de Curitiba.

Na verdade, não apontam os exequentes qualquer erro nos cálculos do contador judicial ou divergências em relação as decisões judicias do presente feito. Vale relembrar aos exequentes, representados pelo quarto advogado habilitado, que ora se executa a sentença transitada em julgado nos presentes autos de ação de cobrança do valor de NCz$840.954,69 (oitocentos e quarenta mil e novecentos e cinquenta e quatro cruzados novo e sessenta e nove centavos), desbloqueado judicialmente pela 9ª Vara da Justiça Federal de Curitiba e não sentença deste último.

Assim, não havendo qualquer erro nos cálculos judiciais cabe a homologação, tão somente a ausência de abatimento dos valores já levantados pelos exequentes e pela Dra. Virna, conforme alvarás de fls. 673 e 384/385. Cabe ainda o depósito do valor remanescente pelo banco executado indicado às fls. 690.

Fica desde já delimitado que a Dra. Virna Lins tem direito aos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa (art. 85 do CPC) e o Dr. Averaldo Pereira de Lima Filho aos honorários sucumbenciais previsto no §1º do art. 523 do CPC. Isto posto, homologo os cálculos do contador judicial de fls. 688/690, devendo apenas ser abatidos do principal (itens 01 e 06) e dos honorários sucumbenciais (itens 02 e 06) os valores já levantados pelos respectivos.

Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o banco efetue o depósito do valor remanescente indicado às fls. 690. Depositados venham os autos conclusos para sentença declaratória de satisfação da condenação.

Belém, 11 de março de 2020. (...)

Não constam informações sobre a interposição de recurso contra o referido ato, levando a preclusão, nos termos do art. 506, do CPC.

Convém destacar que a Querela Nullitatis Insanabilis constitui medida de caráter excepcionalíssimo, admitida apenas em hipóteses de inexistência jurídica do pronunciamento judicial ou quando este é eivado de nulidade absoluta, por violação a pressupostos fundamentais do processo, notadamente a citação válida, a competência absoluta e a inexistência de impedimentos objetivos à formação da relação jurídico-processual.

Cito jurisprudência:

A ação declaratória de inexistência de sentença transitada em julgado é incabível para contestar a eficácia de decisão judicial. A autora propôs ação declaratória de inexistência de sentença transitada em julgado, proferida em ação de cobrança ajuizada em seu desfavor, alegando haver vícios insanáveis no processo. O Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a ação rescisória era o meio adequado para atacar o decisum. Interposta apelação, os Desembargadores esclareceram que a controvérsia conceitual existente entre os termos nulidade e inexistência gera confusão quanto à forma adequada de impugnação do ato processual. Destacaram que as sentenças nulas devem ser impugnadas por meio de ação rescisória e as inexistentes com o manejo de ação declaratória de inexistência (querela nullitatis insanabilis). Ainda, afastaram a alegação de ausência de condições da ação na demanda originária de cobrança. Quanto à legitimidade ativa, os Julgadores ressaltaram que o Magistrado de origem, ao aplicar a teoria da asserção, reconheceu a existência de relação jurídica abstrata entre as partes. Em relação à possibilidade jurídica do pedido, consignaram que o CPC/2015 passou a considerá-la matéria de mérito que acarreta a improcedência liminar do pedido. Ponderaram que eventuais máculas na ação de cobrança atingiriam a eficácia da sentença e não sua existência. Concluíram que a via escolhida pela autora para impugnação da sentença não foi a adequada e negaram provimento ao recurso.

Acórdão 1143807, 07154427920178070007, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJe: 23/1/2019.

No caso sub judice, observa-se que a matéria impugnada pelos autores, ora apelantes,
não se refere a qualquer vício de citação ou a outro defeito essencial que comprometa a validade da relação processual originária
. Pelo contrário, versa sobre a interpretação do marco inicial de incidência dos consectários legais no cumprimento de sentença, tema que
foi objeto de decisão judicial devidamente fundamentada
.

Portanto, o meio de impugnação se restringiria ao manejo de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC.

Assim, considerando que os apelantes buscam, na realidade, é a revisão de julgamento desfavorável a utilização da Querela Nullitatis em tais hipóteses revela-se juridicamente inidônea, dada a inexistência de vício que torne o decisum inexistente ou nulo de pleno direito.

Assim, a improcedência da demanda, tal como proclamada na origem, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais se acrescenta a absoluta inadequação da via eleita para o fim pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa, observando-se as regras do beneficiário da justiça gratuita.

Finalmente, NÃO CONHEÇO da petição do Id. 27882643, por considerá-lo prejudicado.

É O VOTO.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025